Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE O PRAZO DE 60 DIAS DE AVISO PRÉVIO PARA CANCELAMENTO, A PEDIDO DO BENEFICIÁRIO. FATURA REFERENTE AO MÊS ANTERIOR AO CANCELAMENTO. DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a nulidade de cláusula contratual no tocante à necessidade de cumprimento do aviso prévio de 60 dias para o cancelamento do plano, e a inexistência dos débitos imputados à empresa autora, referentes às mensalidades vencidas em 01.02.2021 e 01.03.2021, relativas a período posterior ao cancelamento. 1.1. Em seu recurso, a apelante pede a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito imputado referente ao mês de janeiro de 2021, pois se refere à data do pedido de cancelamento, e que seja condenada a empresa recorrida à indenização reparatória, pela inscrição indevida junto ao SERASA.
2. Comunicada a intenção de rescisão contratual, seus efeitos devem ser imediatos, não podendo gerar débitos de mensalidades após a data do pedido. 2.1. Entretanto, as faturas de janeiro de 2021 se referem ao mês de dezembro de 2020, portanto, devidas pela autora, na medida que se referem a fato gerador anterior ao pedido de cancelamento. 2.2. Veja: “(...) 8. É incontestável o pedido de rescisão no dia 19/05/2021, e, sendo assim, este foi o último dia de cobrança legal e válida por parte do recorrente. Portanto, indevida a cobrança dos dias posteriores ao da comunicação de rescisão. (07006589420228070016, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, PJe: 31/8/2022).
3. Do dano moral. 3.1. De acordo com os fatos ocorridos nestes autos, a inscrição do nome da autora no SERASA foi ocasionada pelo não pagamento das faturas vencidas em 01/2021, referentes aos serviços prestados no mês 12/2020, e não atingidas pelo pedido de cancelamento. 3.2. Conforme Súmula n. 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários recursais de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (fixada orginalmente em R$ 10.652,00), mantidas as demais proporções fixadas na sentença, ou seja, 70% para autora e 30% para o réu.
5. Recurso improvido.